Tribunal: TJMT
Processo: 1011221-95.2024.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011221-95.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A - CNPJ: 12.973.906/0001-71 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERRO MATERIAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente a ação de ressarcimento e inverter os ônus da sucumbência, sem especificar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios no acórdão, especialmente quanto à base de cálculo (valor da causa versus valor da condenação).

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a sentença de primeiro grau havia fixado os honorários com base no valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

4. O acórdão recorrido, ao reformar a sentença para julgar improcedente o pedido, inverteu os ônus da sucumbência, mas não estipulou a base de cálculo dos honorários, ensejando a correção por erro material.

5. A correção determinada nos embargos foi a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme a regra geral da fixação de honorários na improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material, sem atribuição de efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios na decisão que inverte os ônus da sucumbência caracteriza erro material suscetível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. Na hipótese de improcedência da demanda, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 278065376, que,
por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação..

A parte embargante, em suas razões (ID. 279264360), alega erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios, afirmando que os honorários devem recair sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O dispositivo do acórdão recorrido assim consignou:

“(...) Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios (...)”
– sic ID. 278065376 com destaque
.

Ocorre que, na primeira instância, os honorários sucumbenciais foram arbitrados com base no valor da condenação, vejamos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido veiculado na petição inicial por Unimed Seguros Patrimoniais S/A contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, para a finalidade de:

a)
Condenar
a empresa requerida, a título de ressarcimento, no pagamento da quantia correspondente a R$ 13.578,79 (treze mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos). Em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.o 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.o do Código Civil] e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE [art. 389, parágrafo único, do Código Civil], ambos contabilizados desde a data do efetivo desembolso (fato consumado no dia 23/07/2024);

b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.o e 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou (...)
– sic ID. 265281790 com destaque
.

Assim, resta evidenciado o erro material ao majorar os honorários sucumbenciais, pois deveria constar o valor de acordo com a montante da condenação, a teor da primeira parte do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o erro material se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido “
Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios
”.

Passa a constar: “
Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios
fixando em 15% sobre o valor da causa
.
”.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração de ID. 278065376 para corrigir o erro material constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025